Tribunal: TJDFT
Processo: 0732489-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732489-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: P. L. S. REPRESENTANTE LEGAL: CAROLINA LIMA PIMENTEL RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por A.A.M.I.S.A. em face de P.L.S., representada por C.L.P.R., ante a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível de Brasília que, na ação cominatória de obrigação de fazer n. 0737925- 43.2025.8.07.0001, deferiu a tutela antecipada de urgência para determinar que a Agravante autorizasse e custeasse a internação hospitalar incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos seguintes (ID 243378469 na origem): Cuida-se de PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL com pedido de tutela provisória de urgência ajuizada por P. L. S., representada por sua genitora, C. L. P. R., na qual a parte autora requer a sua internação, em caráter de urgência, no H. S. L. - Asa Sul, para realização dos procedimentos que se fizerem necessários, conforme solicitação médica. Alega a parte autora, em síntese, ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela parte ré. Afirma que no dia 19.07.2025, após atendimento e avaliação médica, verificou-se a necessidade de sua internação, em caráter de urgência, conforme relatório médico, Id. 243378167. Os autos vieram conclusos. É o relatório. Passo a fundamentar e decidir. Os requisitos para o deferimento da tutela provisória de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC. São eles: a) probabilidade do direito; e b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso vertente, a parte autora demonstrou ser titular/beneficiário(a) do plano de saúde ofertado pela ré, bem como a necessidade de internação hospitalar, em caráter de urgência, conforme documentos colacionados à inicial. A saúde é direito fundamental do ser humano (arts. 6o e 196 da CF) e deve ser protegida por todos aqueles que prestam o respectivo serviço de atendimento, inclusive em caráter complementar ou suplementar. A parte ré, ao ofertar, de forma suplementar, serviço de atendimento à saúde, assumiu a responsabilidade de promover o custeio e a cobertura dos procedimentos médicos necessários relacionados ao plano-referência. Nos casos de urgência e emergência, a cobertura dos atendimentos dos usuários de plano de saúde tem carência de apenas 24 (vinte e quatro) horas, sendo obrigatória a cobertura de atendimento pela operadora de plano de saúde, após ultrapassado esse prazo, nos termos dos artigos 12 e 35-C da Lei 9.656/98. Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente; II - de urgência, assim entendidos os resultantes de acidentes pessoais ou de complicações no processo gestacional; III - de planejamento familiar. Acerca do tema, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PRESENTES. PROBABILIDADE DO DIREITO. PERIGO DE DANO. CIRURGIA DE URGÊNCIA. RISCO À VIDA. NEGATIVA PELO PLANO DE SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. 1. Presentes os pressupostos que assim autorizam (artigo 300 do CPC), justifica-se o deferimento do pedido de tutela de urgência para determinar à operadora de plano de saúde a realização de procedimento cirúrgico e de internação do paciente, ante a urgência e risco à vida atestados em relatório médico, além do fato de que não há falar em irreversibilidade da medida, na espécie. 2. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1357417, 07510462020208070000, Relator: CRUZ MACEDO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 3/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). Assim, demonstrada a qualidade de titular/beneficiária da parte autora, bem como a premente necessidade de realizar a internação hospitalar para os procedimentos médicos necessários, tem-se por preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC. Com efeito, não se vislumbra, ainda, risco de irreversibilidade da medida, haja vista a possibilidade de a parte ré cobrar da parte autora os gastos com o procedimento, caso, ao final, a tutela provisória seja revogada. Ademais, ainda que se tratasse de medida irreversível, sua concessão seria cabível, pois prevalece o entendimento de que “a irreversibilidade dos efeitos da tutela de urgência não impede sua concessão, em se tratando de direito provável, cuja lesão seja irreversível” (enunciado no 40 da I Jornada de Direito Processual Civil – CJF). Por todos esses fundamentos, notadamente por estarem preenchidos os requisitos legais, a concessão da tutela provisória de urgência, inaudita altera parte, é medida de rigor. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA, para DETERMINAR que a parte ré AUTORIZE E CUSTEIE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR, incluindo-se tratamentos, exames, materiais e medicamentos necessários, tudo em conformidade com a solicitação médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), nos termos do art. 537 do CPC. Os demais pedidos constantes da inicial, bem como aqueles que eventualmente surgirem da evolução clínica da parte autora, deverão ser analisados pelo juízo natural. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria no 12, de 17 de agosto de 2017. Após, remetam-se os autos ao juízo competente. Intime(m)-se a empresa Ré. Notifique-se o H. S. L., para que dê efetivo cumprimento à decisão em tela, sob pena de responsabilização legal. [abreviações ausentes no original] A Agravante, em suas razões recursais, alega que: 1) a decisão agravada determinou que a Agravante autorizasse e custeasse a internação hospitalar da menor diagnosticada com mastoidite; 2) sempre pautou sua atuação pela excelência na prestação dos serviços de assistência à saúde, bem como pela qualificação de sua rede credenciada, adotando política contínua de aprimoramento e transparência; 3) tal postura consolidou a Agravante como uma das principais operadoras do setor de saúde suplementar no país; 4) consciente das responsabilidades inerentes à sua posição no mercado, a Agravante empenha-se em atender com diligência, respeito e sensibilidade às demandas de seus beneficiários, observando rigorosamente os parâmetros legais e contratuais que regem a relação consumerista; 5) não nega, tampouco minimiza, a gravidade da enfermidade que acomete o beneficiário; 6) requer, com fundamento na boa-fé objetiva e na legalidade, o respeito às disposições contratuais e legais que regulam os prazos de carência e as hipóteses de cobertura, conforme pactuado entre as partes e previsto na legislação vigente; 7) a mastoidite não configura urgência ou emergência nos termos legais (art. 35-C da Lei n. 9.656/98), não havendo risco imediato à vida ou lesão irreparável; 8) o contrato prevê carência de 180 dias para internações, ainda em curso na data do atendimento (19/7/2025), sendo a cobertura limitada a 12 horas em pronto-socorro (Resolução CONSU n. 13/98); 9) a negativa de custeio da internação está amparada em cláusulas contratuais válidas e na legislação vigente, não configurando ato ilícito; 10) a decisão impõe ônus financeiro elevado à Operadora, comprometendo o equilíbrio atuarial e o mutualismo do plano de saúde. Requer a antecipação da tutela recursal para revogar a decisão. No mérito, pede o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo recolhido (ID 74851899). O pedido de concessão de antecipação da tutela recursal foi indeferido por esta Relatoria (ID 75158475). Em Contrarrazões (ID 75747717), a Agravada suscita preliminar de perda superveniente do objeto em virtude do cumprimento da tutela de urgência deferida pelo Juízo de origem. No mérito, alega que 1) a recusa da Operadora de plano de saúde em autorizar internação hospitalar de urgência, recomendada pelo corpo médico, para criança de 4 anos com diagnóstico de celulite periorbitária caracteriza grave violação aos direitos fundamentais à saúde e à vida da menor, protegidos constitucionalmente, nos termos do art. 196, da Constituição Federal e legalmente, nos termos dos arts. 12, inc. V, alínea “c” e 35-C, ambos da Lei n. 9.656/98; 2) o dever de assegurar o atendimento médico de emergência deve ser cumprido mesmo na vigência de carência contratual; 3) cláusulas que restringem cobertura em momento de risco iminente à vida de uma criança de 4 anos são abusivas, iníquas e violadoras do princípio da boa-fé; 4) o risco de custeio de emergências é inerente à atividade econômica da Operadora e já está incluso no cálculo das mensalidades pagas por todos os beneficiários. Pede o desprovimento do recurso e a fixação de honorários recursais, nos termos no art. 85, § 11, do CPC. Em consulta aos autos de origem, processo n. 0737925-43.2025.8.07.0001, verificou-se que havia acordo pendente de homologação, razão pela qual o presente recurso foi suspenso até manifestação do Juízo de origem (ID 77831470). A Secretaria juntou aos presentes autos a sentença homologatória proferida nos autos de origem (ID 78916357). É o relatório. DECIDO. Diante da sentença prolatada homologando o acordo firmado entre as partes e extinguindo o processo, nos termos do art. 487, inciso III, alínea 'b', do CPC (ID 78916357), a decisão agravada perde o objeto visto que a partir daí não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso, eis que não mais prevalece a decisão recorrida. Nesse sentido, destaco o seguinte julgado desta Turma: AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1366313, 07074089720218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/8/2021, publicado no PJe: 31/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA SUPERVENIENTE. PERDA DE OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Ante sentença superveniente no processo originário, verifica-se a perda do objeto do agravo de instrumento. 2. Recurso prejudicado. (Acórdão 1216779, 07127323920198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/11/2019, publicado no PJe: 28/11/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifos nossos] Assim, o reconhecimento da perda do objeto do agravo de instrumento é medida que se impõe, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT. Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: [...] III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto. Diante do exposto, JULGO PREJUDICADO o presente agravo de instrumento, nos termos dos artigos 932, inc. III, do CPC e 87, inc. XIII, do RITJDFT, diante da perda superveniente do objeto. Comunique-se ao Juízo de origem. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Publique-se e intime-se. Brasília, 3 de dezembro de 2025 10:31:04. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador